Tribunal: TJDFT
Processo: 0731438-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL. ESTÁGIO REMUNERADO. COMUNICAÇÃO DE DESLIGAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO LABORAL. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme previsão inserta no Termo de Concessão de Bolsa para Vinculação ao Estágio Experimental Remunerado do Programa Médicos pelo Brasil, qualquer das partes pode rescindir, unilateralmente, o pacto, por meio de simples comunicação, cuja eficácia do desligamento do bolsista não se condiciona a nenhum ato homologatório ou manifestação formal da instituição.
2. A comunicação apresentada pelo bolsista requerendo expressamente o desligamento do programa, inclusive com indicação de data específica do encerramento da atuação médica, torna indevido o pagamento da contraprestação relativa aos serviços laborais posteriores ao desligamento, ensejando, pois, a devolução dos valores recebidos indevidamente, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. Recurso conhecido e não provido.